Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0715909-74.2020.8.07.0000 PACIENTE: GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS IMPETRANTES: DANIELE FABÍOLA OLIVEIRA DA SILVA LAMEIRA e GABRIELLE MACEDO LAMEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de GERALDO LAMEIRA DOS SANTOS, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal, praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto ou, alternativamente, prisão domiciliar humanitária, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica. Alega que o paciente estava cumprindo pena no regime semiaberto, com os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias e sua progressão ao regime aberto estava prevista para o dia 02.11.2020. Diz que o paciente completará 58 anos esse ano e tendo em vista a pandemia do Coronavírus e a recomendação do CNJ para que presos próximos de progredir para o regime aberto fossem colocados em liberdade, pleiteou nesse sentido perante o d. Juízo coator, que houve por bem indeferir o pedido da defesa. Afirma que perante o d. Juízo da VEP tramita a execução penal no 0096834-39.2009.8.07.0015, distribuída em desfavor do paciente, que foi preso, em 08.06.2010, em razão da prática das condutas previstas nos artigos 168 e 171, ambos do Código Penal, cujas penas somadas importam em 35 (trinta e cinco) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias. Aduz que o paciente cumpriu pena no regime fechado até 29.06.2016, quando progrediu de regime e foi transferido para o CPP, além de fazer jus aos benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias, dos quais vinha usufruindo regularmente até ser surpreendido, em 04.02.2020, com seu recolhimento ao CIR, em virtude do suposto cometimento de falta grave (novo delito de estelionato), além da suspensão de todos os benefícios alcançados. Sustenta que até a presente data o paciente permanece preso, sem que tenha sido ouvido, em processo administrativo ou perante o Juízo, e sem que haja perspectiva da realização da audiência de justificação, o que, no seu entender, fere os princípios do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Assevera que a demora na realização do processo administrativo disciplinar para a apuração da falta grave imputada ao paciente revela-se causadora de constrangimento ilegal em razão da proximidade da progressão ao regime aberto e do fato do paciente ter 57 anos e praticamente fazer parte do grupo de risco pela idade. Informa que além de ter o pedido indeferido pelo d. Juízo da Execução, a família foi informada pelo Estabelecimento Prisional que o paciente tinha contraído o vírus e estava sintomático e recebendo tratamento. Tece considerações acerca da pandemia do COVID-19 e, ao final, requer a concessão da liminar para que o paciente passe a cumprir prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica. Alternativamente pede que sejam restabelecidos os benefícios do trabalho externo e das saídas temporárias, com o regresso do paciente ao CPP, até que se decida sobre a suposta falta grave. No mérito, requer a confirmação da liminar para que o paciente permaneça em regime aberto, em prisão domiciliar. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão da impetrante é a concessão de prisão domiciliar ao paciente que, segundo afirma, encontra-se em cumprimento de pena em razão de condenação definitiva. Consoante documentos acostados, postulou-se perante o Juízo da Execução Penal pela antecipação da progressão do regime carcerário do sentenciado, com fundamento na pandemia do COVID-19, o que restou indeferido, conforme decisão de ID 16767255, proferida em 23.04.2020. Nesse decisum o d. Juízo da Execução consignou ainda que “quanto a falta grave praticada no curso da execução, verifico que ainda não foi superado o prazo mais elástico previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, motivo pelo qual este Juízo aguarda a remessa do inquérito disciplinar”. Da documentação colacionada pela impetrante não há notícia da interposição de recurso da decisão que indeferiu os pedidos formulados. Não fosse suficiente, em consulta ao andamento processual eletrônico da execução penal no 0096834-39.2009.8.07.0015, não se verifica a interposição de qualquer recurso. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR